Tribunal: TJDFT
Processo: 0743887-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO NÃO HERDEIRO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CASO EM CONCRETO. ART. 617, CPC. ROL PREFERENCIAL, NÃO OBRIGATÓRIO. RESPALDO E PARECER FAVORÁVEL DO MPDFT. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O rol do art. 617 do CPC, é preferencial, não obrigatório, cabendo ao magistrado, à luz do caso concreto, nomear o inventariante que melhor tenha condições de desempenhar o encargo, sendo desnecessária a anuência de todos os herdeiros na decisão acerca da inventariança, inclusive dispensável o aval daquele que pelo seu comportamento fez gerar a situação para tal providência.
2. A ordem de nomeação prevista no art. 617 do Diploma Processual Civil deve ser inicialmente observada, embora não apresente caráter absoluto, de modo que pode ser alterada em casos excepcionais, desde que haja fundada razão, o que, na espécie, encontra-se plenamente justificada, não se constatando qualquer vício.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
5. Recurso conhecido e desprovido.